Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710999-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELDA MARIA SILVA FIGUEIRA AGRAVADO: SAMYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA D E S P A C H O DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto por GISELDA MARIA SILVA FIGUEIRA em face de SAMYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo número 0019140-26.2015.8.07.0001 julgou improcedente a impugnação à penhora, mantendo os valores bloqueados na conta poupança da Agravante (ID 88557370). Embora a parte afirme que se trata de “agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela”, não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual aplicável apenas o efeito devolutivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Des. ROBERTO FREITAS FILHO Relator Brasília, 23 de abril de 2021 10:48:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador